Tribunal: TJMT
Processo: 0006418-86.2016.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006418-86.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ELMO ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 02.500.304/0001-43 (APELANTE), RODOLFO COELHO RIBEIRO - CPF: 005.083.111-95 (ADVOGADO), MARCELO MENDES FRANCA - CPF: 612.371.321-34 (ADVOGADO), EDIFICAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 33.070.053/0001-38 (APELANTE), PEDRO OVELAR - CPF: 453.275.641-34 (ADVOGADO), BRUNA DOMINGOS RODRIGUES - CPF: 042.786.431-36 (ADVOGADO), MATHEUS KABBAD PRATES - CPF: 017.962.151-39 (ADVOGADO), JOAQUIM MACENA CHAVES - CPF: 118.966.551-49 (APELADO), JOSE ORTIZ GONSALEZ - CPF: 237.128.569-20 (ADVOGADO), IRACEMA HATSUE NAKANIWA ORTIZ - CPF: 568.857.099-72 (ADVOGADO), MARIA CHAVES DE MEDEIROS - CPF: 169.853.703-49 (APELADO), MARIO APARECIDO LEITE CANGUSSU PRATES - CPF: 396.556.361-00 (ADVOGADO), ELMO ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 02.500.304/0001-43 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AFASTADA A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DEFESA; ACOLHIDA A PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA E RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL DE IMÓVEL URBANO C/C INDENIZATÓRIA POR DANO MATERIAL E MORAL - PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO CONFIGURADO - REJEITADA - PRELIMINAR - NULIDADE DA SENTENÇA -
CITRA PETITA
- NULIDADE RECONHECIDA - PRELIMINAR ACOLHIDA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

O juiz detém a faculdade de indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, bem assim de livremente apreciar a prova, empregando-lhe o valor que entende devido, conforme os artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil.

Cabe ao julgador compor a lide nos limites do pedido do autor e da resposta do réu, sendo-lhe defeso decidir aquém (‘
citra petita
’), além (‘
ultra petita
’) ou fora do que foi pedido nos autos (‘
extra petita
’), nos termos do art. 492 do Código de Processo Civil, sob pena de nulidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
EDIFICAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - ME
, com o fito de reformar a sentença que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual de Imóvel Urbano c/c Indenizatória por Dano Material e Moral, que
MARIA CHAVES DE MEDEIROS
e
JOAQUIM MACENA CHAVES
movem em face de
ELMO ENGENHARIA LTDA.
e
EDIFICAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - ME
, assim decidiu:

a) julgou improcedentes os pedidos iniciais entre os autores e a requerida ELMO ENGENHARIA LTDA. e condenou os autores ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa; e

b) julgou procedentes os pedidos iniciais entre os autores e a requerida EDIFICAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA – ME, para declarar a rescisão contratual e determinar o retorno das partes ao
status quo
, com a retenção dos valores pela promitente vendedora, a título de multa por descumprimento contratual. Ainda, reconheceu a sucumbência recíproca e distribuiu os ônus entre as partes, bem como fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

Suscita preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão de não ter sido atendido o pedido de produção de prova oral, porquanto defende a necessidade de instrução processual e acrescenta que o juízo de origem deferiu a inversão do ônus probatório na própria sentença.

Ainda preliminarmente, suscita a nulidade da sentença por ser
citra petita
, porquanto alega que deixou de analisar os pedidos formulados em reconvenção e a impugnação ao valor da causa.

No mérito, afirma que a conclusão obtida em sentença está equivocada ao entender que o valor de R$ 20.000,00 seria pago em cheques, porque esse valor foi pago em dinheiro no ato da assinatura do contrato e diz que o cheque apresentado pelos apelados não guarda relação com a apelante.

Explica que o contrato firmado entre os autores e a apelante previu, além do pagamento de R$ 20.000,00 no ato da assinatura, o pagamento de 56 parcelas de R$ 682,39 diretamente à Construtora Elmo. Contudo, alega que os autores estavam inadimplentes junto à Elmo com relação a prestações anteriores, o que gerou o inadimplemento contratual, já que se comprometeram a entregar o imóvel desembaraçado livre de quaisquer ônus.

Informa que a negativação dos nomes dos autores ocorreu em 25.02.2014 e o contrato entre eles e a apelante foi celebrado apenas cinco meses depois em 04.07.2014, portanto estavam em débito com relação às parcelas já vencidas.

Pugna pelo provimento do recurso, para reconhecer a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ou por ser citra petita e, no mérito, para reconhecer o adimplemento contratual pela apelante ou, alternativamente, para declarar a rescisão contratual por culpa dos autores.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 214404497).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA

Eminentes Pares:

Como cediço, o juiz detém a faculdade de indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, bem assim de livremente apreciar a prova, empregando-lhe o valor que entende devido, conforme os artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil.

Sobre o assunto, assim dispõe o diploma processual:

“(...) Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas (...)”.

No caso, considerando os princípios que regem o processo legal, não se verifica o cerceamento de defesa pela negativa de produção de prova.

Cumpre ressaltar que o indeferimento se sustenta na medida em que a prova requerida não se mostra imprescindível ao deslinde do feito, ou seja, as questões postas a julgamento podem ser devidamente esclarecidas por outros meios probatórios constantes nos autos, notadamente a prova documental.

Ademais, ressalta-se que o magistrado detém a prerrogativa de direcionar a fase instrutória, indeferir as diligências que considere desnecessárias, em busca da máxima eficiência na administração da justiça e a adequada distribuição do ônus probatório.

Por outro lado, a apelante alega que o fato de o juízo de origem ter deferido a inversão do ônus probatório na própria sentença teria lhe causado o cerceamento de defesa.

No ponto, entendo que igualmente não assiste razão à apelante.

Isso porque a inversão do ônus da prova em sede de sentença se deu com base no art. 6º VII do CDC, em atenção à relação de consumo havida entre as partes:

“Art. 6º São direitos básicos do consumidor: (...)

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Assim, no caso a inversão do ônus da prova é regra de julgamento, com a finalidade de orientar o julgador no momento de proferir as decisões e não se trata de regra de instrução, portanto não caracterizado o cerceamento de defesa:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATO C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – RELAÇÃO CONSUMERISTA – PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO OCORRÊNCIA - FALTA E INADEQUADA INFORMAÇÃO – PREJUÍZO AO CONSUMIDOR - DANOS MORAIS - CONFIGURADOS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A doutrina e a jurisprudência majoritária têm entendido que a inversão do ônus da prova prevista no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, é regra de julgamento e não de procedimento, prestando-se a orientar o julgador e não as partes, que não se eximem de realizar todas as provas pertinentes ao deslinde da controvérsia.
(...)” (TJMT, 1006364-42.2021.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2023, Publicado no DJE 10/02/2023).

Ante o exposto, REJEITO a preliminar.

É como voto.

VOTO – PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA –
CITRA PETITA

Eminentes Pares:

A apelante suscita preliminar de nulidade da sentença por ser
citra petita
, porquanto alega que deixou de analisar os pedidos formulados em reconvenção e a impugnação ao valor da causa.

Acerca da matéria, cabe ao julgador compor a lide nos limites do pedido do autor e da resposta do réu, sendo-lhe defeso decidir aquém (‘
citra petita
’), além (‘
ultra petita’
) ou fora do que foi pedido nos autos (‘
extra petita’
), nos termos do art. 492 do Código de Processo Civil, sob pena de nulidade:

“Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Parágrafo único. A decisão deve ser certa, ainda que resolva relação jurídica condicional”.

Trata-se do princípio da congruência, também conhecido como princípio da adstrição ou correlação, é um dos pilares do direito processual que assegura que as decisões judiciais estejam em harmonia com os pedidos formulados pelas partes. É instrumento fundamental para a segurança jurídica, pois garante que as partes tenham clareza dos limites da controvérsia e possam se preparar adequadamente para o litígio, bem como reforça a previsibilidade das decisões judiciais.

Do exame, verifica-se que a requerida/apelante, em sede de contestação, formulou impugnação ao valor da causa e pedido de reconvenção (Id. 214404465 - Pág. 18 e Id. 214404466 - Pág. 7).

Acerca das matérias relativas à impugnação do valor da causa e da reconvenção, o CPC dispõe:

“Art. 293. O réu poderá impugnar, em preliminar da contestação, o valor atribuído à causa pelo autor, sob pena de preclusão, e o juiz decidirá a respeito, impondo, se for o caso, a complementação das custas.

Art. 343. Na contestação, é lícito ao réu propor reconvenção para manifestar pretensão própria, conexa com a ação principal ou com o fundamento da defesa”.

Contudo, mesmo alegadas em momento oportuno, a sentença não analisou as referidas matérias, situação que gera a omissão da decisão, porque ausente o exame das matérias sobre as quais deveria ter se pronunciado.

Resta configurada, portanto, a ocorrência de sentença
citra petita
, que gera a nulidade da decisão e demanda a remessa dos autos à origem, para novo julgamento, sob pena de supressão de instância e violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.

Nesse mesmo sentido, é a jurisprudência:

“AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C DANO MATERIAL E MORAL – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – RECONVENÇÃO NÃO APRECIADA – SENTENÇA “CITRA PETITA” – NULIDADE CONFIGURADA – RETORNO DOS AUTOS À INSTÂNCIA DE ORIGEM – RECURSO PROVIDO. A reconvenção deve ser recebida e analisada pelo Juízo de origem, bem como seu julgamento deve ser realizado junto da ação principal, sob pena de nulidade. In casu, a sentença é nula por ser “citra petita”, mormente por deixar de analisar todas as questões submetidas a julgamento pelas partes” (TJ-MT - AC: 10059930820178110041, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 27/09/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/09/2023).

“Sentença. Citra petita. Reconvenção não examinada. Omissão não suprida em sede de embargos declaratórios. Negativa de prestação jurisdicional. Nulidade reconhecida. Retorno dos autos determinado para o julgamento conjunto da ação e da reconvenção. Recurso dos réus reconvintes provido, prejudicado o da autora” (TJ-SP - AC: 00035940620148260075 SP 0003594-06.2014.8.26.0075, Relator: Augusto Rezende, Data de Julgamento: 09/09/2021, 1ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/09/2021).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - RECURSO ADESIVO - CONHECIMENTO - SENTENÇA CITRA PETITA - AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DA RECONVENÇÃO - NULIDADE. Inexiste restrição quanto ao conteúdo do recurso adesivo, sobretudo quando se trata de questão de ordem pública. É nula, por ser citra petita, a sentença que deixa de analisar todas as questões submetidas a julgamento pelas partes” (TJ-MG - AC: 50002722120208130049, Relator: Des.(a) Rogério Medeiros, Data de Julgamento: 02/03/2023, 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/03/2023).

“APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. SENTENÇA CITRA PETITA. NULIDADE. 1. A sentença que não se manifesta quanto aos pedidos formulados em reconvenção qualifica-se como citra petita e deve ser anulada. 2. Violação aos limites do pedido reconhecida de ofício. Apelações julgadas prejudicadas” (TJ-DF 07063759220198070016 1688798, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, Data de Julgamento: 12/04/2023, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 28/04/2023).

Assim, é caso de acolher a preliminar, para reconhecer a nulidade da sentença, por ser
citra petita
e determinar o retorno dos autos à origem, para prolação de novo julgamento, que analise devidamente as matérias postas em julgamento.

Ante o exposto, ACOLHO A PRELIMINAR e DOU PROVIMENTO ao recurso, para reconhecer a nulidade da sentença
citra petita
e determinar o retorno dos autos à origem, para regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024